Tribunal: TJDFT
Processo: 0001179-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001179-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JUAREZ LOPES CANCADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. LEI No 9613/1998. PRESCRIÇÃO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO DO CRIME NA INICIAL. PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. Delimitando a denúncia a atuação criminosa do acusado a determinado período no tempo, fica obstado ao julgador inferir o prolongamento da atividade para além desse período, ainda que se considere a natureza permanente do crime de lavagem de bens, direitos ou valores, em atenção ao princípio da congruência ou correlação e sob pena de violar os princípios da inércia da jurisdição e da ampla defesa. Recurso não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 1o, caput, inciso V, §1o, incisos I a III, e §4o, da Lei no 9.613/95, sustentando que o crime de lavagem de dinheiro é permanente por natureza, razão pela qual seria desnecessária a narrativa da permanência na denúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024